Tribunal: TJBA
Processo: 8000692-77.2021.8.05.0205
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000692-77.2021.8.05.0205 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MAETINGA Advogado(s): DIEGO FERREIRA PIMENTEL, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS, JOAO JOSE DAS VIRGENS NETO APELADO: HOROZINO ANTONIO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 395 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. O Município de Maetinga interpôs agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da inobservância do valor de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, conforme interpretação consolidada pelo STJ no Tema 395. 2. O agravante alegou que a inexistência atual das ORTNs retiraria aplicabilidade ao referido dispositivo, sustentando a impossibilidade de extinção de ações de pequeno valor sem exame de mérito. 3. Requereu o provimento do recurso para que fosse conhecido o apelo e reformada a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso de apelação interposto em execução fiscal cujo valor é inferior ao limite de alçada estabelecido pelo STJ no Tema 395, com base no art. 34 da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1168625/MG (Tema 395), firmou entendimento de que o valor de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80 é de R$ 328,27, atualizado pelo IPCA-E desde janeiro de 2001, a ser observado na data da propositura da execução fiscal. 6. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em dezembro de 2021 para cobrança de crédito no valor de R$ 247,83, sendo inferior ao valor de alçada atualizado à época, que correspondia a R$ 1.190,41, tornando inadmissível o recurso de apelação. 7. A tese recursal de que a inexistência da ORTN inviabilizaria a aplicação do art. 34 da LEF contraria entendimento pacífico do STJ, revelando-se infundada e manifestamente protelatória. 8. Diante do caráter protelatório do recurso, foi aplicada multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, VII, do CPC, e multa por improcedência manifesta de agravo interno, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. 9. Jurisprudência relevante citada: REsp 607.930/DF; REsp 1168625/MG (Tema 395); Apelações TJBA nºs 0001342-91.2013.8.05.0158, 0001529-65.2014.8.05.0158, 0000238-98.2012.8.05.0158, 0156444-05.2007.8.05.0001. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno conhecido e improvido, mantendo-se a decisão que não conheceu do recurso de apelação por inobservância do valor de alçada. Aplicadas multas de 1 (um) salário-mínimo e de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "É inadmissível o recurso de apelação interposto contra sentença proferida em execução fiscal de valor inferior ao de alçada, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80, com redação interpretada conforme fixado pelo STJ no Tema 395. A interposição de recurso com fundamento manifestamente contrário a essa tese justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé e multa por improcedência manifesta do agravo interno." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII; 81, §2º; 932, III; 1.021, §4º; Lei nº 6.830/80, art. 34. Jurisprudência relevante citada: REsp 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004; REsp 1168625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 01/09/2010 (Tema 395); TJBA, Apelações nºs 0001342-91.2013.8.05.0158; 0001529-65.2014.8.05.0158; 0000238-98.2012.8.05.0158; 0156444-05.2007.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000692-77.2021.8.05.0205 em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE MAETINGA e agravado HOROZINO ANTONIO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão, pelas razões adiante alinhadas.